Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700399-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANE TELES DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANE TELES DE FARIA em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0711574-61.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. Narra a parte requerente que é professora da SES/DF e completou vinte anos de regência de classe. Aduz que formulou requerimento administrativo para obter a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013, com deferimento da administração, a qual, todavia, não efetivou a redução. Pretende, a título de tutela antecipada, provimento judicial que determine ao réu a concessão da redução da carga horária. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que a Lei Distrital n.o 5.105/2013 estipula que o pedido deve ser formulado pelo servidor interessado ao final de cada semestre. Transcrevo: Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: (...) § 5o O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. § 7o O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. (grifei) A narrativa da petição inicial faz menção tão somente ao pedido deferido em dezembro de 2013. Não comprovou a parte demandante, pois, ter formulado o requerimento para a redução da carga horária em regência de classe neste semestre no momento oportuno. Além disso, não vislumbrei, no atual momento processual, o perigo de dano, uma vez que a parte requerente vem exercendo suas atividades sem a redução horária pretendida desde 2014, o que me permite inferir que pode aguardar pelo juízo de cognição exauriente sem que isso importe dano de difícil ou incerta reparação, ainda mais se for levado em consideração o exíguo prazo de tramitação dos processos no rito sumaríssimo. De todo modo, sequer foi narrada alguma circunstância fática concreta que caracterizasse o perigo de dano. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. [...].” Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a encaminhar imediatamente professor substituto para ministrar a carga horária restante da agravante, permitindo que esta possa usufruir da redução da carga horária em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento), sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, verifica-se estar demonstrado o direito à redução da jornada de trabalho em virtude do exercício de vinte anos em regência de classe, inclusive com o reconhecimento pela Administração Pública, conforme consta do documento de ID 58433224, juntado na origem. Contudo, incabível a antecipação da tutela da forma como pretendida, sob pena de a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa causar transtorno ao planejamento da unidade escolar em que é lotada a parte recorrente, bem como prejuízo aos estudantes a ela vinculados. Nesse cenário, no caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Ademais, se, de um lado, há o risco de dano reverso com a concessão da medida, potencialmente causadora de prejuízo aos alunos, de outro, reconhecido o direito da agravante ao final do processo, as horas de regência poderão ser usufruídas posteriormente, o que afasta o risco de dano grave à parte demandante. Acrescente-se, como bem consignado na decisão recorrida, “A narrativa da petição inicial faz menção tão somente ao pedido deferido em dezembro de 2013. Não comprovou a parte demandante, pois, ter formulado o requerimento para a redução da carga horária em regência de classe neste semestre no momento oportuno”, na forma do parágrafo 7o do artigo 9o da Lei Distrital n.o 5.105/2013. Diante disso, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante, inclusive no que tange à disponibilização de professor substituto. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito